Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não foi marcada audiência para oitiva de testemunhas. No mérito, afirma que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a venda e a tradição do veículo objeto dos presentes autos. Requer a reforma da sentença para determinar a transferência da propriedade do veículo, bem como das taxas e infrações incidentes sobre o automóvel após a tradição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65116048). Preparo regular (ID 65116049 a ID 65116051). Contrarrazões apresentadas (ID 65116055 e ID 65116057).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Em que pese o pedido genérico na petição inicial de utilização de todos os meios de provas admitidos, o Juízo a quo oportunizou o prazo de 15 dias para o autor se manifestar sobre o interesse na produção de provas (ID 65116026), não tendo a parte apresentado o rol das testemunhas, nem solicitado a oitiva do réu. No entanto, o próprio requerido juntou petição informando seu interesse na realização de audiência de conciliação, fato que unido aos áudios juntados pelo autor ora recorrente impõe o reconhecimento de cerceamento de defesa.
4. Ressalte-se ainda que no sistema dos Juizados Especiais, regidos pela simplicidade, a busca pela conciliação é seu fim primordial e tendo o primeiro requerido informado seu interesse na audiência de conciliação, necessário o retorno do processo ao juízo de origem para marcação de audiência de conciliação (art. 1o. Lei 12.153/09).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.